Tribunal: TJSP
Processo: 0001113-92.2017.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Réus Willian Borges Silva e Wesley Luiz Borges da Silva condenados por furto e réu Wilson Luiz da Silva por receptação de semoventes domesticáveis de produção (bovinos). Recursos de apelação interpostos por Willian e Wilson em busca da absolvição por falta de provas ou da mitigação das penas.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Réus Willian Borges Silva e Wesley Luiz Borges da Silva condenados por furto e réu Wilson Luiz da Silva por receptação de semoventes domesticáveis de produção (bovinos). Recursos de apelação interpostos por Willian e Wilson em busca da absolvição por falta de provas ou da mitigação das penas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação dos apelantes e a adequação das penas a ele impostas. III. Razões de Decidir 3. Conjunto probatório robusto, com depoimentos de testemunhas e policiais civis, confirma a autoria dos crimes. 4. A negativa dos réus foi desmentida pelas provas, incluindo reconhecimento dos animais pelo ofendido. 5. Penas reduzidas. IV. Dispositivo e Tese 6. Parcial provimento dos recursos para reduzir as penas dos apelantes e ajustar a substituição de penas restritivas de direitos no tocante ao réu Willian, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu Wesley, não apelante, nos termos do art. 580 do CPP. Legislação Citada: Código Penal, art. 155, § 4o, IV, e § 6o; art. 180-A. Código de Processo Penal, art. 239, art. 580. Jurisprudência Citada: STF, HC no 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.02.1997. STJ, Ag no AREsp no 2113232/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.06.2022.